Tribunal: TJDFT
Processo: 0702476-84.2017.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA (sem caráter terminativo) QUE INDEFERIU O PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE VALORES RELATIVOS A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Recurso inominado (ID. 13260535) interposto pelo credor contra decisão interlocutória, em fase de cumprimento de sentença, a qual determinou que se aguardasse o cumprimento do acordo em pasta própria.
II. Em observância ao princípio da taxatividade (Lei n. 9.099/95, Arts. 41 e 52 c/c CPC, Art. 994), o recurso interposto não pode ter por objeto a decisão interlocutória que indeferiu o pedido de levantamento de valores relativos a honorários advocatícios, “tendo em vista a penhora no rosto dos autos determinada pelo Juízo da 2o Vara Cível de Águas Claras”, em fase de cumprimento de sentença, por ausência de previsão legal. Destaca-se que a referida decisão não extinguiu o procedimento executivo (Precedente do TJDFT: 2a Turma Recursal, Acórdão n.1149113, DJE: 13/02/2019), nem tem natureza terminativa.
III. Recurso não conhecido.